Tribunal: TJPA
Processo: 0810400-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810400-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE FERREIRA SANTANA NETO

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO BIFÁSICO (ART. 104-A DO CDC). NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por consumidor em situação de superendividamento contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência consistente na suspensão imediata da exigibilidade dos débitos e na limitação de descontos em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se é admissível a concessão de tutela provisória de urgência em ações de repactuação de dívidas antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A limitação de descontos em favor do consumidor superendividado somente pode ser apreciada após a realização e eventual insucesso da audiência prevista no art. 104-A do CDC, sendo incabível o deferimento imediato de tutela de urgência antes dessa etap
a
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido
e não provido.

Tese de julgamento:

O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, previsto no art. 104-A do CDC, possui natureza bifásica, sendo imprescindível a realização da audiência antes da análise de tutelas de urgência.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810400-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE FERREIRA SANTANA NETO

ADVOGADO: LEANDRO MORAES DO
ESPÍRITO
SANTO

AGRAVADOS: BANCO AGIBANK S.A, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E BANCO DAYCOVAL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ FERREIRA SANTANA NETO
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 0832977-78.2024.8.14.0301, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão da exigibilidade dos débitos discutidos na demanda.

Sustenta o agravante encontrar-se em estado de superendividamento, com renda mensal comprometida em mais de 100
%
(
cem por cento)
por contratos de empréstimos e demais despesas essenciais, o que inviabilizaria sua subsistência digna. Aduz a necessidade de suspensão provisória da cobrança das dívidas e de proteção contra inscrição em cadastros de inadimplentes, até que seja oportunizada audiência de conciliação e eventual plano de repactuação, nos termos da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com custas processuais sem prejuízo de seu mínimo existencial.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

Deixaram de ser apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810400-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE FERREIRA SANTANA NETO

ADVOGADO: LEANDRO MORAES DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: BANCO AGIBANK S.A, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E BANCO DAYCOVAL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que o agravante demonstrou de forma suficiente a sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC. Assim, defiro o benefício da justiça gratuita.

No mérito, a insurgência não merece acolhimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das dívidas antes da realização da audiência de conciliação obrigatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Consoante entendimento já firmado por esta Corte, o procedimento especial de repactuação de dívidas possui natureza bifásica, sendo imprescindível a realização da audiência de conciliação antes da
possível

concessão de medida liminar para limitação de descontos ou para suspensão de cobranças.
Desse modo, considera-se que a
antecipação dessa providência viola a sequência procedimental estabelecida pela legislação e compromete o contraditório.

Nesse sentido, destaca-se precedente desta 2ª Turma de Direito Privado, que fixou a seguinte tese de julgamento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. [...]
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de Julgamento: “
1. O procedimento especial para repactuação de dívidas por superendividamento, previsto no art. 104-A do CDC, possui natureza bifásica, sendo imprescindível a realização da audiência de conciliação antes da concessão de tutela de urgência. 2. A limitação dos descontos em folha de pagamento sem a prévia audiência viola a sequência legal do procedimento e compromete o contraditório. 3. Ausentes elementos novos, deve ser mantida a decisão monocrática que cassou a liminar.”
(TJPA – Agravo de Instrumento nº 0811104-52.2024.8.14.0000 – Rel. Des.
Margui
Gaspar Bittencourt – 2ª Turma de Direito Privado – julgado em 24/06/2025).

Nesse mesmo sentido, observa-se que a 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal
também já consolidou entendimento idêntico, reafirmando a natureza bifásica do procedimento especial previsto no art. 104-A do CDC, in
verbis
:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (...) A concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Desta forma, é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação. (TJPA – Agravo de Instrumento nº 0813033-57.2023.8.14.0000 – Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro – 1ª Turma de Direito Privado – julgado em 22/04/2024).

No caso em exame, verifica-se que a decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência pleiteada, encontra-se em consonância com o entendimento consolidado neste Tribunal, segundo o qual o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento é bifásico, sendo imprescindível a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes da análise de medidas de urgência voltadas à suspensão ou limitação de descontos.

Portanto, correta a decisão de primeiro grau, não havendo elementos que justifiquem a sua reforma.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e nego
-lhe
provimento
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025